Tribunal: TJSP
Processo: 2128482-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que determinou ao réu que se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, ou proceda ao cancelamento das inscrições já existentes, sob pena de multa diária - Insurgência do banco réu - Descabimento - Possibilidade de fixação de multa cominatória – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Ademais, o valor da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que determinou ao réu que se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, ou proceda ao cancelamento das inscrições já existentes, sob pena de multa diária - Insurgência do banco réu - Descabimento - Possibilidade de fixação de multa cominatória – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Ademais, o valor da multa é razoável e condizente com a força econômica da agravante – Prazo para cumprimento da obrigação que se mostra suficiente – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2128482-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO PAN S/A, é agravada APARECIDA NANCY NUNES
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2128482-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.557
Voto no 27.557
Agravo de Instrumento no 2128482-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Agravante: Banco Pan S/A
Agravado: Aparecida Nancy Nunes Fernandes
Juiz(a) de 1a Inst.: Flavia Bezerra Tone
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que determinou ao réu
que se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, ou proceda ao cancelamento das inscrições já
existentes, sob pena de multa diária - Insurgência do banco réu
- Descabimento - Possibilidade de fixação de multa
cominatória Penalidade que visa à garantia da eficácia da
determinação judicial Ademais, o valor da multa é razoável e
condizente com a força econômica da agravante Prazo para
cumprimento da obrigação que se mostra suficiente

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em "ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais e obrigação de não fazer", proposta por APARECIDA NANCY NUNES
FERNANDES contra BANCO PAN S/A, concedeu a tutela de urgência
requerida pela autora para "determinar que a ré se abstenha de incluir os
dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito em relação ao contrato
4346391550737009, no valor de R$ 2.451,84, com vencimento em
07.03.2020, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00, até o limite
de R$ 50.000,00 em caso de inclusão. Caso já tenha incluído, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2128482-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.557
EXCLUIR os dados da autora dos referidos cadastros, sob pena de incidência
de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 50.000,00".
Recorre o réu. Afirma que já cumpriu a obrigação de fazer
imposta em primeiro grau, sendo desnecessária a fixação de multa
cominatória. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa e a
ampliação do prazo para cumprimento da medida. Pugna pela concessão de
efeito suspensivo.
Recurso recebido, contrariado e remetido diretamente a
julgamento.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não merece ser provido.
Inicialmente, destaque-se que, de acordo com as
declarações do próprio réu-agravante, a medida imposta pelo D. Juízo a quo
foi devidamente cumprida.
Ora, se é verdade que o réu já cumpriu integralmente a
ordem judicial, não há sequer interesse em recorrer da imposição de multa
diária em caso de descumprimento da medida, haja vista a ausência de
lesividade para a parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2128482-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.557
Com efeito, a fixação das astreintes encontra amparo no
art. 537 do Código de Processo Civil.
Destarte, o magistrado tem poderes de impor a aplicação
de multa diária como meio coercitivo para concretização da tutela de urgência.
Ressalte-se que, como a multa diária tem por objetivo
garantir a eficácia da determinação judicial, não se deve estabelecer um valor
diminuto, que não cause à parte nenhum sacrifício para o seu adimplemento,
tampouco quantia excessiva, sem correlação com o interesse econômico
envolvido, provocando um enriquecimento sem causa da parte contrária.
Na hipótese, não é excessiva a fixação das astreintes no
valor de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00, sobretudo se levados em conta o
porte da instituição financeira e a natureza da causa.
Ademais, o prazo de cinco dias é razoável para o
atendimento da ordem judicial, destacando-se que o agravante não
demonstrou de maneira concreta a impossibilidade de fazê-lo no tempo
determinado pelo magistrado.
Conclui-se, assim, que a r. decisão agravada não merece
reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2128482-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.557
RENATO RANGEL DESINANO
Relator